Tribunal: STF
Processo: RE 78873
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-11
Data de publicação: 1975-03-11

Ementa:
- Ação de recuperação de títulos ao portador. Improcedência, com base especialmente na prova. 
Inversão da ordem processual, com pretensa negativa de disposições do respectivo Diploma, não reconhecida. 
II. Recurso extraordinário não conhecido à míngua de seus pressupostos. Aplicação da Súmula, ns. 279 e 284.